Tribunal: STF
Processo: RHC 104245
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
   VEDAÇÃO DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO 
   O PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CAUTELARES. RECURSO 
   DESPROVIDO.
1. A vedação do apelo em liberdade pela sentença 
   condenatória se deu não somente com base na vedação legal constante 
   do art. 44 da Lei 11.343/2006, mas também por força da 
   periculosidade do recorrente, devidamente demonstrada nos 
   fundamentos da decisão de primeiro grau.
2. Recurso 
   desprovido.